Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728061-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA (demandante) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de CARLOS JOSÉ VIEIRA ARRUDA, processo n. 0709456-42.2020.8.07.0007, na qual indeferiu a penhora sobre o salário do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 100951670 dos autos de origem): “Transcorrido o prazo para a impugnação da penhora via sistema BacenJud (ID. 86205763 ), converto a penhora em pagamento. Transfira-se o valor para a conta do exequente indicada no ID. 95775493 . Observe-se os poderes conferidos ao advogado. Indefiro a penhora de salário formulado pelo exequente As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. Por outro lado, o art. 85, § 14, do CPC estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". Todavia, a pretensão do exequente não se enquadra na exceção legal, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão "natureza alimentar" (CPC, art. 85, § 14), porque decorrem de sua atividade laboral. O devedor não ostenta, contudo, dever legal de prestar alimentos. Há evidente diferenciação entre referida previsão legal e terminologia adotada no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil – em que se ressalvou a penhora de verbas salariais auferidas pelo obrigado para liquidação de obrigação alimentar que lhe está afetada. Por se tratar de exceção, no entanto, comporta interpretação restritiva. Nesse sentido, confiram-se julgados deste e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245). (Grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal. II. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, "com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho", segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados "prestação alimentícia", expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. III. Na legislação civil e processual civil o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. IV. Até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar - e às quais são equiparados os honorários advocatícios -, não podem ser enquadradas como "prestação alimentícia" para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Se nem mesmo verbas oriundas de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. VI. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar "prestação alimentícia" assim definida ou prevista em lei. VII. Recurso desprovido. (Acórdão n.1001880, 20160020460094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 524/527). (Grifei). Destarte, indefiro o pedido. (...)” Inconformada, a parte credora recorre. Aduz que a hipótese dos autos enseja a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV, do CPC, pois não viola o mínimo existencial ou a dignidade do demandado. Cita precedentes que abonam a sua tese jurídica. Ao final pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, e deferida a penhora de 10% do salário do agravado. Preparo recolhido (ID 28676311). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator